Tribunal: TJBA
Processo: 0505714-27.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505714-27.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANGELITA MOURA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.752,46, extinguiu o feito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O ente público sustenta a inaplicabilidade da extinção, ao argumento de que não restou configurado o abandono, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando não há intimação pessoal da parte exequente com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 rege a execução fiscal e admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos de seu art. 1º. O art. 485, III e § 1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias. A configuração do abandono da causa exige intimação pessoal específica e inequívoca, acompanhada de advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito. A ausência de advertência expressa acerca da penalidade de extinção impede o reconhecimento do abandono da causa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal com advertência expressa como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono (AgInt no REsp 2.115.179/RS; AREsp 2.790.038/SP). Inexistindo nos autos intimação pessoal do exequente com advertência clara sobre a extinção, não se configura a hipótese do art. 485, III, do CPC, impondo-se a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de advertência específica impede o reconhecimento do abandono e impõe a anulação da sentença extintiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.0505714-27.2018.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado ANGELITA MOURA DOS SANTOS Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.